Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-74.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001257-74.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-74.2020.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juíza: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
VOTO 23.725
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em
razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Improcedência - Sucumbência invertida -
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de cobrança ajuizada por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada procedente a ação para condenar a ré
a pagar à autora o valor de R$ 1.469,36, corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a contar da data do efetivo pagamento da
indenização ao segurado e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Ante a sucumbência, arcará a ré com a totalidade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a concessão de
efeito suspensivo, pois presentes o periculum in mora e a verossimilhança das
alegações. Requer seja anulado o julgado, ante o cerceamento ao direito de
defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para a oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de testemunha, garantindo-se assim o contraditório e a ampla defesa.
Requer seja extinta a ação, sem julgamento do mérito, ante a inépcia
da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da demanda,
como também há falta de interesse de agir, diante da ausência de reclamação
administrativa. Pleiteia a extinção, sem resolução do mérito, em razão da
ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.
No mérito, requer a improcedência da demanda, e a inversão do ônus
da sucumbência.
Argui a apelante, segundo os registros de ocorrência de perturbação
na rede elétrica, na data mencionada na inicial, não foi localizado qualquer
registro de ocorrência de falha elétrica na data do evento.
Assim, se houve descarga elétrica, essa se deu na unidade de
consumo e não na rede elétrica da apelante, haja vista que os equipamentos
de proteção instalados pela concessionária ao longo da rede de distribuição
não sofreram qualquer registro de alteração. E, neste caso, a responsabilidade
é do usuário pelas instalações elétricas internas.
Alega que a mera juntada de “print” de sistema interno da seguradora
não faz prova do pagamento e não vale como recibo emitido pelo segurado, ou
seja, o dano não foi provado nem a sub-rogação da seguradora para tal.
Pontua a apelante que lhe foi tolhido o direito de analisar os
equipamentos supostamente queimados, pois a apelada junta laudos,
documentos parciais, os quais foram elaborados de forma unilateral e fora dos
padrões. Dessa forma, a documentação encartada não serve como meio de
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não pode a apelante ser condenada ao pagamento
indenizatório, pois não demonstrado o nexo causal e o dano com a prestação
de serviço exercida pela CPFL.
Pugna a aplicabilidade da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
afastando-se a inversão do ônus da prova.
Salienta, não há como saber exatamente de que forma os
equipamentos eletroeletrônicos estavam ligados a rede interna do imóvel do
segurado, bem como saber se a rede interna de energia instalada no imóvel
está em boas condições, seria necessário a produção de laudo pericial, o que
não ocorreu. Dessa forma, impossível atribuir responsabilidade à
Concessionária apelante.
Aduz ser hipótese de caso fortuito ou força maior, a excluir a
responsabilidade objetiva da apelante.
Caso outro entendimento, requer a extinção do feito, com resolução do
mérito, ante a prescrição ânua confessada pela demandante, conforme
previsto no art. 206, § 1o, inc. II, “a” do Código Civil.
E ainda, caso mantida a procedência da demanda, que seja reformada
a incidência dos juros moratórios, devendo ter como termo inicial a data da
citação, conforme disposto no art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405
do Código Civil.
Por fim, alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 85, § 2o do CPC,
considerando que o valor da condenação é de R$ 1.469,36. Assim, caso
mantida sua condenação, a condenação da verba honorária deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzida entre 10% a 20% do valor da condenação.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora celebrou com a Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo de Livre Admissão de Araraquara e Região - SICOOB,
contrato de seguro compreensivo empresarial, para acorbertar diversos riscos,
objetivando resguardar os bens instalados na Rua Rui Barbosa, 1075, Centro -
Matão/SP., - CEP: 15990-030, conforme apólice no 0118.65.52.284-5, com
vigência a partir do dia 18.3.2019 até 18.3.2020.
Aduz, que restou estabelecida a obrigação da companhia seguradora
no pagamento de indenização ou reembolso, na hipótese de ocorrência de
sinistro, conforme as cláusulas e condições do contrato.
Afirma que a unidade consumidora segurada foi afetada por um
distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, fato que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o referido imóvel. Que o infortúnio ocorreu em 18 de março de
2019.
Alega, ademais, a autora, que procedeu à regularização do sinistro,
que consiste em minuciosa apuração acerca dos fatos e circunstâncias dos
danos reclamados e seu enquadramento nos limites contratuais, o que foi
realizado por empresa especializada que confeccionou o relatório/laudo,
concluindo que os danos foram, de fato, causados por oscilação de tensão de
energia/descarga elétrica ocorrida na rede mantida pela empresa requerida.
Que cumpriu o contrato de seguro, descontando a franquia securitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(participação obrigatória do segurado no sinistro), em data 9.4.2019, tendo
pago à segurada a importância de R$ 1.469,36.
Assim, utilizando-se do instituto da sub-rogação, pretende aqui o
recebimento de tal valor junto a ré.
Assim, requer a inversão do ônus da prova e a procedência da ação
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.469,36, além da
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ao arbítrio do Juízo.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando, preliminarmente, inépcia
da inicial pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação, tais
como: notas fiscais e comprovação da propriedade dos aparelhos sinistrados,
e falta de interesse de agir na medida em que deixou a autora de empreender
tratativas na via administrativa no prazo previsto na Resolução da Aneel,
devendo ser julgado extinto sem resolução do mérito.
Ainda, preliminarmente, aduz que o suposto sinistro não ocorreu na
rede da companhia ré. Também não foi constatada qualquer ocorrência nas
instalações da segurada, sendo a requerida parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação.
No mérito, aduz que a seguradora, ao realizar os procedimentos
quanto à regularização do sinistro, não ficou na posse de nenhum dos objetos
supostamente danificados, visto que sequer os apresentou em juízo. Que a
parte autora deveria ter mantido a guarda e posse dos aparelhos
supostamente queimados, a fim de que, eventualmente, fossem periciados, no
intuito de serem comprovados os fatos suscitados na exordial. No mais, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurge contra prova produzida de forma unilateral e discorre sobre a
inexistência de comprovação do nexo causal, uma vez que não há
comprovação de que a segurada teria adotado as medidas necessárias para
ser evitada a queima de aparelhos (utilização em caso de tempestades, correto
aterramento). Ainda, pede a extinção da ação pela ocorrência da prescrição
que, no caso, é ânua.
No mais, tece considerações às suas assertivas, impugna o pedido de
inversão do ônus da prova e postula pela produção de provas. Ao final, pede o
acolhimento das preliminares arguidas, com a extinção da ação, ou a
improcedência, condenando a parte autora nos consectários legais da
sucumbência.
A ação foi julgada procedente.
A priori, a alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o
juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito com o pedido inicial,
documentos juntados, argumentos elencados na contestação e perícia judicial
produzida, estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim somente cabe
a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou a
segurada pelos prejuízos sofridos, no limite da apólice contratada. Portanto,
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do dever
de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica, para
comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica na
localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato constitutivo do
seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que
não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais, em
especial os laudos técnicos não têm o condão de comprovar as suas
alegações, quanto à existência de falha/defeito na prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos, devido a descargas elétricas, que teriam ocasionado os danos nos
equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária
aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para
serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica que poderia
concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim pela eventual
responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou
omissão, e os danos suportados pela segurada da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos da segurada da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invertendo-se o ônus sucumbencial.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.699
Apelação Cível no 1001257-74.2020.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
138769C3
11
14
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08678
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001257-74.2020.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.